Tribunal: TJMT
Processo: 1002475-26.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002475-26.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Fraude à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE JORGE THEMER - CPF: 020.863.918-70 (ADVOGADO), FENIX AGRO-PECUS INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 67.533.778/0001-37 (EMBARGANTE), FARMER - PRIMABAY DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 08.664.789/0001-97 (EMBARGADO), ADILMAR SARTORI - CPF: 510.170.169-68 (EMBARGADO), MARCIA DO PRADO SARTORI - CPF: 930.498.389-49 (EMBARGADO), ADILAR SARTORI - CPF: 510.112.809-06 (EMBARGADO), ROSELI VALIATI SARTORI - CPF: 744.690.709-63 (EMBARGADO), ALTAIR SARTORI - CPF: 556.881.799-53 (EMBARGADO), INES BERNADETE GASPARIN SARTORI - CPF: 007.307.739-90 (EMBARGADO), LIRGE MARIA SARTORI THEOTONIO - CPF: 397.996.119-20 (EMBARGADO), WELLINGTON SANCHES THEOTONIO - CPF: 638.922.949-68 (EMBARGADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – DEVIDO ENFRENTAMENTO DA TESE RECURSAL – FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Quando da análise do mérito do recurso de agravo de instrumento, houve a devida fundamentação e enfrentamento das questões debatidas nos autos do recurso, notadamente quanto à inexistência da alegada fraude à execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela FÊNIX AGRO-PECUS INDUSTRIAL LTDA, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face de FARMER - PRIMABAY DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA, ADILMAR SARTORI, LIRGE MARCIA DO PRADO SARTORI, ADILAR SARTORI, ROSELI VALIATI SARTORI, WELLINGTON SANCHES THEOTONIO, ALTAIR SARTORI e INES BERNADETE GASPARIN SARTORI, mantendo a decisão de origem que rejeitou a alegação de fraude à execução, concernente ao contrato de comodato entre os executados e a pessoa de LEIDA SARTORI.

Para tanto, o embargante alega, em síntese, que o julgado foi omisso e inadequadamente fundamentado, quanto à questão debatida no recurso de agravo de instrumento, acerca da fraude envolvendo determinado imóvel, entre os embargados e a pessoa de Leida Sartori.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em exame, mais precisamente sob o ponto de vista da omissão alegada, não se verifica qualquer vício a ser sanado do acórdão recorrido.

Na espécie, quando da análise do mérito do recurso de agravo de instrumento, houve a devida fundamentação e enfrentamento acerca das questões debatidas nos autos, notadamente quanto a inexistência da alegada fraude à execução, pelos seguintes motivos, senão vejamos:

(...)

Da análise do dispositivo supracitado, verifica-se que é necessário, portanto, para a configuração da fraude à execução, que ao tempo da alienação ou oneração do bem esteja em curso demanda judicial em face do devedor, a qual, ainda, deve ser capaz de reduzi-lo à insolvência.

Nesse particular, infere-se dos autos de origem, que a ação de execução foi manejada em 27 de outubro de 2010 e o contrato de comodato firmado entre as partes foi entabulado em 1o de setembro de 2010. Desse modo, por motivos óbvios, não havia como os devedores tomarem ciência, à época, do ajuizamento da ação.

Assim, no caso em testilha, não se verifica desacerto algum da decisão de origem, uma vez que, não restou configurada a fraude à execução, razão pela qual, o presente recurso deve ser desprovido.

Nesse contexto, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023